Tribunal: STF
Processo: ARE 1286882
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
    Na origem, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em 9 de junho de 1998, ajuizou ação, com base na Lei 8.429/1992, em desfavor de Elói Radin Allerand, ex-Prefeito do Município de São Gonçalo do Sapucaí – MG.
    O MP buscava, com a ação por ato de improbidade administrativa, condenar o réu a repor aos cofres públicos da municipalidade o valor despendido com recursos para pagamento de despesas pessoais, relativas à colocação de rede elétrica em loteamento de sua propriedade, no período de 1993 a 1996.
    A sentença (fls. 153-159, Vol. 1) julgou procedente o pedido, para condenar o réu (i) a restituir aos cofres públicos a importância de R$ 3.898,46; (ii) pagar multa civil equivalente a três vezes o valor da condenação. 
    Além disso, determinou a suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de oito anos, bem como a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de dez anos.
    Interposta apelação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso e confirmou a sentença, nos termos da seguinte ementa (fl. 236, Vol. 1):
    “EMENTA: REPARAÇÃO DE DANOS - DESPESAS EM PROVEITO PESSOAL - ILEGALIDADE - É impróprio, anômalo e irregular, o dispêndio de recursos públicos para custeio de despesas com proveito pessoal do Agente Público, porquanto evidentes a imoralidade e inequívoca a lesão ao patrimônio e interesse público.”
    Opostos Embargos de Declaração pelo requerido, foram desprovidos (fl. 257, Vol. 1).
    O acórdão foi publicado em 27 de janeiro de 2006 e transitou em julgado em 24 de março de 2006 (fl. 263, Vol. 1).
    Remetidos os autos à comarca de origem, o Juízo de primeiro grau determinou o cumprimento da sentença.
    Em 18 de abril de 2006, o Juízo comunicou ao Cartório da Zona Eleitoral de São Gonçalo do Sapucaí - MG a respeito da decisão que suspendeu os direitos políticos de ELOI RADIN ALLERAND por oito anos, em virtude da condenação por ato de improbidade administrativa (fl. 268, Vol. 1).
    Em 14 de março de 2007, Elói Radin Allerand propôs ação rescisória, com pedido de antecipação de tutela (fls. 1-39, Vol. 1), alegando, com fulcro no art. 485, II e V, incompetência do juízo sentenciante e violação literal de lei, porque não teria havido prática de improbidade administrativa.
    Em preliminar, requereu a suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, até que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL apreciasse a Reclamação 2.138/DF (submissão dos agentes políticos à Lei 8.429/1992).
    No mérito, postulou fosse julgada procedente e decretada a nulidade de todo o processo.
    A antecipação de tutela foi indeferida.
    Em 21 de março de 2011, o Juízo de primeiro grau julgou extinta a execução do título judicial, pelo pagamento do débito pelo réu (fl. 12,Vol. 4).
    No julgamento da ação rescisória, em 5 de outubro de 2011, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido, para desconstituir, em parte, o acórdão rescindendo, decotando, da sanção aplicada ao autor, a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o poder público. 
    Entendeu que o acórdão na ação de improbidade violou frontalmente o art. 12, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, pois, ainda que o autor, em ocasião anterior e como reconhecido na sentença, já tivesse sido condenado em outra ação de improbidade administrativa, as penas impostas não observaram o princípio da proporcionalidade, uma vez que o possível proveito econômico obtido não ultrapassa cinco mil reais (fls. 41-60, Vol. 3).
    O acórdão, publicado em 18/11/2011, recebeu a seguinte ementa (fl. 41, Vol. 3):
    “EMENTA: Há violação literal de lei quando, no âmbito de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, a sanção é aplicada de forma desproporcional à conduta praticada pelo agente político. V.V. 
    Ação rescisória. Ação civil pública. Incompetência do juízo inocorrente. Improbidade administrativa. Violação literal de lei. Vicio inexistente. Pretensão rescisória improcedente. 1. O julgamento da Reclamação n° 2.138 - DF, pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, tem âmbito restrito e não se estende a outros agentes políticos que não sejam os Ministros de Estado. Dai a ressalva que o mesmo Pretório fez ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.797 - DF. 2. Portanto, é competente o juízo de primeiro grau para processar e julgar agentes políticos locais por ato de improbidade administrativa. 3. Não é viável a ação rescisória por violação literal de lei quando a interpretação for controvertida (Súmula n° 343 do egrégio Supremo Tribunal Federal). 4. O princípio da proporcionalidade prevê equilíbrio entre a extensão e a intensidade na obtenção de fim que tenha interesse público. 5. Presente o equilíbrio nas sanções aplicadas, tem-se que o principio foi atingido. 6. Pretensão da ação rescisória julgada improcedente.”
    Em face dessa decisão, o Município de São Gonçalo do Sapucaí e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais opuseram Embargos Infringentes, que foram rejeitados, por maioria (fl. 176, Vol. 3).
    Opostos Embargos de Declaração pelo Ministério Público de Minas Gerais, não foram acolhidos (fl. 241, Vol. 3). A publicação desse acordão ocorreu em 14/6/2013 (fl. 247, Vol. 3).
    Irresignado, o Município de São Gonçalo do Sapucaí, bem como o Parquet Estadual, interpuseram Recurso Especial. Os recursos foram admitidos pelo TJMG (fls. 384-388, Vol. 3).
    Também foi interposto pela municipalidade Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, em que se alegou violação aos seguintes dispositivos constitucionais: artigos 15, V, 37, § 4º e 93, IX (fls. 309-340 , Vol. 3).
    ELOI RADIN ALLERAND apresentou contrarrazões ao apelo extremo (fls. 359-377, Vol. 3).
    Desta feita, o Tribunal de origem julgou prejudicado o RE quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF, aplicando o recurso paradigma desta CORTE - AI 791.292/PE; e no que toca à matéria remanescente, negou-lhe seguimento (fls. 389-392,Vol. 3).
    Os autos do processo foram então remetidos ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, para apreciação dos Recursos Especiais do Município de São Gonçalo do Sapucaí e do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.
    Na Corte Superior, a Segunda Turma, por unanimidade, deu provimento aos apelos, para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação rescisória.
    Em consequência, restabeleceu o acórdão rescindendo, de forma a manter hígidas todas as penalidades ali fixadas, incluindo a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com a administração pública.
    Assentou a inadequação da ação rescisória para questionar-se razoabilidade ou não das reprimendas impostas, na medida em que essa hipótese não configura violação a literal disposição de lei (art. 485, V, do CPC/1973, tampouco inexiste situação teratológica a justificar essa via excepcional.
    A ementa do acórdão foi sintetizada nos seguintes termos (fl. 21, Vol. 4):
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DECISÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO. IMPROPRIEDADE DA AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTO NÃO REPRESENTATIVO DE VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSIÇÃO DE LEI. CONGRUÊNCIA OBJETIVO-NORMATIVA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO SUBSUNÇÃO AO ART. 485, V, DO CPC/73. ACÓRDÃO RESCISÓRIO REFORMADO. 
    I - O pedido formulado pelo recorrido de declaração de perda de objeto deste recurso, em virtude da extinção da aplicação da pena de multa e do decurso de mais de oito anos do julgamento final da ação civil pública, não pode ser acolhido. 
    II - Apenas para argumentar, ainda que se considerem verdadeiros os fatos apontados e que dariam conta do cumprimento de todas as sanções, os efeitos recairiam não sobre o recurso especial, mas sobre a ação rescisória intentada pelo próprio ora recorrido. 
    III - Inexistência de vícios decisórios. Decisão devidamente fundamentada. Não visualização de afronta ao art. 535 do CPC/73. Precedente: REsp 1125391/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/5/2010, DJe 2/6/2010.
     IV - Havendo a aplicação de reprimendas com substrato fático-jurídico, bem como inexistente qualquer situação teratológica, inadmissível o acolhimento de ação rescisória proposta com o escopo de alterar respostas sancionatórias fixadas em sede de ação civil pública por improbidade administrativa. Precedente: REsp 1351701/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 8/9/2016. 
    V - Recursos especiais do Município de São Gonçalo do Sapucaí e do Ministério Público do Estado de Minas Gerais conhecidos e providos.”
    Opostos declaratórios pelo ora recorrente, foram rejeitados (fl. 1, Vol. 5).
    Insatisfeito, ELOI RADIN ALLERAND interpôs o presente Recurso Extraordinário (fls. 8-24, Vol. 6), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em que aponta violação aos arts. 5º, XL, XLVI e XLVII, 37, XXI, § 4º, 93,XI, e 105 da Carta da República.
    Em preliminar, suscita nulidade do acórdão recorrido, ao argumento de que houve perda do objeto do Recurso Especial julgado pelo STJ, haja vista já ter sido quitado o débito decorrente da condenação que lhe foi imposta, com a extinção da execução em face do pagamento.
    Aduz que, malgrado o provimento dos recursos especiais, o prazo de suspensão de oito anos dos direitos políticos já transcorreu, pois o aresto publicado nos autos da ação civil de reparação de danos (processo número 0620030004685-3) transitou em julgado no dia 24/3/2006, data essa em que se iniciou o termo da contagem da suspensão.
    Sublinha que cumpriu todas as penalidades que lhe foram impostas e, por tal motivo, o aresto combatido não pode retroagir para alcançar situação consolidada. Assevera que, pela mesma razão, os recursos especiais não podiam ter sido admitidos, pois carecem de utilidade prática. Além disso, afirma que os apelos eram desnecessários, pois o provimento dos recursos especiais apenas restabeleceu o acórdão rescindendo do TJMG, que havia imposto as mesmas reprimendas, já cumpridas.
    Aponta, ainda, cerceamento de defesa, alegando que não lhe foram fornecidas as notas taquigráficas do julgamento dos Resp, pela qual intentava demonstrar que, no voto vista proferido pelo Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, este suscitou a ocorrência de perda do objeto do recurso especial. 
    Alega, também, a incidência da Súmula 279/STF, o que impediria o conhecimento do Resp.
    No mérito, renova os argumentos de perda do objeto dos recursos especiais e pugna pelo provimento do Recurso Extraordinário.
    Por fim, pede, ainda, seja dado efeito suspensivo ao apelo extremo. 
    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, quanto à alegada violação aos arts. 5º, XXXV e XLVI, 93, IX e 105, III, "a", todos da Constituição Federal, negou seguimento ao apelo extremo, aplicando precedentes de repercussão geral. No que tange aos arts. 5º, XL e XLVII e 37, XXI, §4º, ambos da Carta Federal, inadmitiu o recurso, nos termos do art. 1.030, V, do Código de Processo Civil.
    Também consignou não haver plausibilidade no pleito de emprestar efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário (fls. 53-62, Vol. 6).
    Ato contínuo, o ora recorrente interpôs dois recursos: (i) agravo interno, dirigido ao próprio STJ, da decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, em que impugnou os precedentes de repercussão geral aplicados; e (ii) o agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil de 2015, endereçado ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, buscando afastar os demais obstáculos (fls. 94-06, Vol. 6).
    O ora recorrente requereu, também, por meio de petição dirigida ao STJ, tutela provisória de urgência (incidental), visando emprestar efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário e ao agravo interno.
    A Vice-Presidente do STJ, Ilustre Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgou prejudicada a pretensão cautelar, ao fundamento de que idêntico pleito (emprestar efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário) já fora indeferido na decisão de não admissão do apelo extremo (fl. 48, Vol. 21).
     Quanto ao agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil de 2015, Sua Excelência manteve a decisão de inadmissibilidade e determinou que, após o julgamento definitivo do agravo interno, os autos fossem remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (fl. 8, Vol. 22).
    Na sequência, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao supramencionado agravo interno (fls. 5-22, Vol. 22).
    Opostos dois declaratórios, consecutivos, foram rejeitados, com a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC (fl. 76/137, Vol. 22).
    Em seguida, o processo foi remetido ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (fl. 154, Vol. 22). 
    É o relatório. Decido. 
    O presente Recurso encontra-se prejudicado, eis que a Ação Rescisória perdeu totalmente o objeto, em razão da extinção de todas as penas aplicadas na Ação de Improbidade. Vejamos:
    O recorrente, Elói Radin Allerand, foi condenado, em ação civil pública por ato de improbidade à pena de suspensão de direitos políticos por 8 (oito) anos, além de outras sanções. 
    A sentença condenatória foi confirmada pelo acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e transitou em julgado em 24 de março de 2006.
    O Juízo de primeiro grau determinou o cumprimento da sentença e, em 18 de abril de 2006, comunicou o Cartório da Zona Eleitoral de São Gonçalo do Sapucaí a respeito da decisão que suspendeu os direitos políticos do réu. 
    Além disso, as penas pecuniárias aplicadas na sentença foram quitadas. Por essa razão, em 21 de março de 2011, declarou-se extinta a execução do título judicial, pelo pagamento do débito.
    Pois bem: o artigo 20 da Lei de Improbidade (Lei 8.429/1992) prevê que o marco inicial executório para as penas de perda de função pública e suspensão dos direitos políticos é o trânsito em julgado da sentença:
    “Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.”
    Assim, a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória (24/3/2006), começou a fluir o prazo de 8 anos de cumprimento da pena, com seu esgotamento no dia 24/3/2014.
    Diante desse quadro, entendo que a própria ação rescisória do decreto condenatório perdeu seu objeto, em face do cumprimento das reprimendas impostas na ação de improbidade.
    Registre-se que não se admite interrupção ou suspensão na fluência do prazo das penalidades.
    No MS 25.461 (Tribunal Pleno, Relator Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 22/9/2006), analisou-se situação em que se buscava a declaração de perda de mandato de parlamentar, deputado federal, de quem o impetrante era o 1º suplente.
    O titular do mandato havia sido condenado por decisão judicial, proferida em ação de improbidade, que suspendeu por seis anos seus direitos políticos.
    Em sua defesa, o parlamentar condenado alegava que havia proposto Ação Rescisória da sentença na ação de improbidade.
    O ilustre Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, ao conceder a segurança ao impetrante, entendeu que a ação rescisória ajuizada pelo parlamentar titular do mandato não obstava a aplicação das penas de suspensão dos direitos políticos e de perda do mandato. 
    Assentou que a mera propositura de ação rescisória, em que não foi deferida medida liminar, não tem o condão de inibir a autoridade da coisa julgada.
    No seu voto, o Relator, consignou (fls. 10-11):
    “No caso sob exame, a hipótese é inversa. Busca-se a execução da sentença rescindenda, obstada pelo ato coator da Mesa da Câmara dos Deputados, fundado na ausência do trânsito em julgado do agravo de instrumento oriundo da ação rescisória, julgada procedente na origem, mas reformada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial interposto, quando se afirmou que "a sentença não teve por base referida prova falsa, o que inibe a causa petendi consistente na aplicação do art. 485, VI, do CPC" (f. 203). 
    Assim, a medida excepcional de suspensão da decisão rescindenda não produz mais efeitos, voltando a prevalecer a regra do art. 489 do C.Proc.Civil. 
    Não há falar, portanto, nesse estranho efeito inibitório da autoridade da coisa julgada, que garante o exercício do mandato político àquele cidadão cujos direitos políticos foram suspensos, por força de simples ato de sua própria vontade, o de propor uma ação rescisória, julgada improcedente com base na legislação processual judiciária, e insistiu em recurso extraordinário, que padece de manifesta inviabilidade. 
    (…)
    Esse o quadro, deixar subsistir a situação atual é sacralizar a chicana, reduzir a nada a eficácia da coisa julgada e o direito do impetrante ao exercício do mandato, que, há anos, vem sendo obstado pela litigância de má fé. 
    De tudo, defiro a liminar para que a Mesa da Câmara dos Deputados dê curso imediato ao procedimento de declaração de perda de mandato parlamentar do Deputado [...], e conseqüente investidura do impetrante no mandato." 
    Assim, na linha do entendimento do Pleno desta CORTE, revela-se que, transitada em julgada a decisão que determina a suspensão dos direitos políticos em virtude de condenação por ato de improbidade, iniciou-se a suspensão dos direitos políticos, cujo prazo não sofreu qualquer interrupção ou suspensão. 
    O lapso de 8 (oito) anos já transcorreu e as penas pecuniárias foram pagas, razão pela qual houve o integral cumprimento das penalidades cominadas.
    Estando, portanto, cumpridas as sanções impostas pela instância de origem, há perda do objeto da ação rescisória, ficando prejudicados os recursos pendentes.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, tendo em vista a perda do objeto da Ação Rescisória, em razão do exaurimento de todas penas aplicadas ao ora recorrente na ação de improbidade administrativa.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente